Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006963-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 890.015.591-15 (APELADO), JUCIELI MARIA DA SILVA - CPF: 023.159.131-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO CONTEMPLADO – ART. 10, §6o, DA LEI No 11.795/2008 – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, C/C ART. 803, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado seja qualificado por lei como título executivo extrajudicial, a sua executividade está condicionada à presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.

Não ostentando o título apresentado valor determinado ou determinável por simples cálculo aritmético, e dependendo a apuração do débito de cálculos complexos e análise de encargos contratuais variáveis, resta caracterizada a ausência de liquidez, inviabilizando a execução direta.

O demonstrativo de débito elaborado unilateralmente pela credora não supre a deficiência estrutural do título, impondo-se a extinção da execução, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo válido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006963-37.2019.8.11.0041

APELANTE:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADOS:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e JUCIELI MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006963-37.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
e
JUCIELI MARIA DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a apelante ajuizou execução fundada em contrato de adesão a grupo de consórcio, com alienação fiduciária em garantia, decorrente da contemplação da cota, alegando inadimplemento das obrigações assumidas pelo executado.

Após tentativas frustradas de citação pessoal, foi determinada a citação por edital e, diante da ausência de manifestação dos executados, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a inexistência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, entendendo que, embora o art. 10, § 6o, da Lei no 11.795/2008 atribua força executiva ao contrato de participação em grupo de consórcio de consorciado contemplado, o título apresentado não ostentaria liquidez suficiente, por demandar cálculos complexos para a apuração do montante devido, não sendo suprida tal deficiência por demonstrativo unilateral elaborado pela credora, extinguindo, assim, a execução sem resolução do mérito.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que o contrato de consórcio contemplado constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, c/c art. 10, § 6o, da Lei no 11.795/2008, afirmando que o instrumento contratual e os documentos que instruem a inicial demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Argumenta que o executado aderiu voluntariamente ao grupo consorcial, assumindo o dever de adimplir as parcelas pactuadas, e que o inadimplemento causa prejuízo aos demais consorciados.

Defende que os débitos foram devidamente pormenorizados e que o demonstrativo apresentado reflete a atualização regular do saldo devedor, inexistindo complexidade apta a afastar a liquidez do título.

Invoca precedentes de outros tribunais que reconhecem a executividade do contrato de consórcio contemplado e pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do título e o prosseguimento da execução, inclusive com a retomada das medidas constritivas, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, determinando-se o regular prosseguimento da execução pelo saldo devedor apurado (Id. 330552427).

Em contrarrazões, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do apelado
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
, sustenta-se a manutenção integral da sentença.

Aduz que o contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que contemplado, não preenche, no caso concreto, os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelos arts. 783 e 786 do CPC, por não apresentar, de forma clara e precisa, o valor da obrigação, dependendo de cálculos complexos para a apuração do montante devido.

Afirma que o demonstrativo de débito constitui documento unilateral, inapto a suprir a ausência de liquidez do título, e invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido da inexigibilidade de contratos de consórcio em sede executiva quando ausentes os requisitos essenciais.

Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC (Id. 330552434).

O preparo foi recolhido (Id. 333816899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação acerca da possibilidade de o contrato de participação em grupo de consórcio, ainda que contemplado e acompanhado de instrumento de alienação fiduciária, constituir, no caso concreto, título executivo extrajudicial dotado dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, apto a amparar a via executiva eleita pela credora.

A apelante sustenta que o art. 10, § 6o, da Lei no 11.795/2008, ao atribuir força executiva ao contrato de consórcio do consorciado contemplado, seria suficiente para legitimar a execução, afirmando que os documentos acostados à inicial demonstrariam de forma pormenorizada o saldo devedor e os encargos incidentes.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a sentença recorrida não merece reparos.

É certo que o art. 784, XII, do Código de Processo Civil dispõe que são títulos executivos extrajudiciais “
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
”, e que o art. 10, § 6o, da Lei no 11.795/2008 estabelece que “
o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial
”.

Entretanto, a atribuição legal de força executiva não afasta a necessidade de observância dos requisitos gerais previstos no art. 783 do CPC, segundo o qual “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

De igual modo, o art. 803, I, do mesmo diploma legal preceitua que é nula a execução quando o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem assentado que o contrato de consórcio, mesmo contemplado, somente poderá embasar execução quando demonstrados, de maneira inequívoca, os requisitos de liquidez e certeza, o que não se presume da mera previsão legal.

Isso porque, em regra, o montante devido decorre de variáveis contratuais e cálculos que demandam apuração específica, não raramente controvertida.

No caso concreto, como bem destacado pelo magistrado de origem, o contrato de adesão e o instrumento de alienação fiduciária não consignam, de forma clara e direta, o valor exato da obrigação exequenda.

O demonstrativo de débito apresentado pela exequente constitui documento unilateral, elaborado pela própria credora, sem chancela do devedor, não sendo apto, por si só, a suprir a ausência de liquidez do título.

A aferição do “
quantum debeatur
” depende da análise de encargos, índices de atualização, multas e juros incidentes ao longo da relação contratual, circunstância que evidencia a necessidade de prévia apuração em sede cognitiva, com observância plena do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a via executiva, cujo pressuposto é a existência de obrigação previamente delimitada.

Não se desconhece a existência de julgados que reconhecem a executividade de contratos de consórcio em determinadas hipóteses.

Contudo, a aferição da liquidez é eminentemente casuística.

Na hipótese vertente, à luz dos documentos acostados, verifica-se que o valor cobrado não decorre de simples operação aritmética extraível do próprio título, mas exige elaboração de cálculos complexos e apreciação de cláusulas contratuais que não se mostram autoexecutáveis.

Assim, acertada a conclusão do juízo a quo ao reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, acolhendo a exceção de pré-executividade e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono os precedentes deste e. TJMT:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO E DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS
.
INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu ação de execução derivada de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual, ao reconhecer a nulidade do título executivo que embasava a demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de consórcio e o contrato de alienação fiduciária apresentados pelo exequente preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo CPC para embasar a execução. III. Razões de decidir 3. O art. 783 do CPC exige que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível, atributos ausentes no contrato de consórcio. 4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não constitui título executivo extrajudicial, por não ostentar liquidez e certeza. 5. O contrato apresentado não indica local e data de celebração nem a data do vencimento da primeira parcela, elementos indispensáveis para a identificação da obrigação e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. A ausência de tais requisitos formais não é mera irregularidade, mas vício que inviabiliza o prosseguimento da execução, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. 7. Incabível a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade como mecanismos de suprimento da ausência de requisitos formais essenciais do título executivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
O contrato de adesão a grupo de consórcio, mesmo contemplado, não constitui título executivo extrajudicial por carecer de liquidez e certeza
. 2. A ausência de requisitos formais essenciais, como local e data de celebração e vencimento da primeira parcela, compromete a certeza e a exigibilidade da obrigação, impondo a extinção da execução sem resolução do mérito.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164636420188110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
– JULGADOS DO STJ – REQUISITOS ESSENCIAIS - NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE.
O contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo visto que não possui certeza e liquidez, e a ausência desses requisitos gera a nulidade da Execução.
” (art. 803, I, do CPC).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198475120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. C
ONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTENCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELO PROVIDO. APELO ADESIVO, DESPROVIDO.
De acordo com entendimento recente do c . STJ, contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes
. (STJ 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2 .334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023). Tratando-se de sentença de extinção da execução em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade, a verba honoraria deve ser fixada “de acordo com o princípio da sucumbência, em caráter principal, e, subsidiariamente, pelo da causalidade (REsp n. 1.930.865/TO). Extinta a execução em razão do acolhimento da tese defendida em exceção de pre-executividade, a exequente sucumbiu em relação à exceção oposta, devendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ser-lhe imposta por aplicação do princípio da sucumbência. Recurso de apelação provido. Apelo adesivo desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00051374420158110037, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

Ressalte-se que tal conclusão não implica negativa da existência do crédito, mas apenas reconhece a inadequação da via eleita, podendo a apelante valer-se da ação de conhecimento para apuração do montante devido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026